Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravado.
2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. A Corte Especial do STJ afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil.
4. A questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ por meio de recurso julgado em 2020, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). No voto da eminente Ministra Relatora ressalvou-se que “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”.
5. De acordo com os elementos disponíveis nos autos, os proventos de aposentadoria recebidos pelo executado/agravado não ultrapassam o valor equivalente a 1 (um) salário mínimo e não há documentos que revelem outras fontes de renda. Portanto, ainda que se reconheça a natureza alimentar do crédito exequendo relativo a honorários advocatícios, considera-se incabível, no caso concreto, impor medida constritiva sobre os ganhos do executado/agravado, a fim de preservar sua dignidade e de seus dependentes. Decisão recorrida mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.